Tribunal: TJDFT
Processo: 0003203-56.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO INEVITÁVEL. CASO CONCRETO. IN DUBIO PRO REO. CONDUTA ATÍPICA.
1 - É certo que eventual desenvoltura da adolescente e seu consentimento não afastam a ocorrência do crime do art. 217-A, do CP, porque a vulnerabilidade da vítima é presumida em razão de sua idade. Entretanto, se há fundada dúvida sobre a consciência do acusado quanto à idade da vítima, sobretudo diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
2 - Embargos conhecidos e providos.